Tribunal: TJMT
Processo: 1003636-03.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003636-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LUCIVALDO ANTUNES DE SOUZA - CPF: 017.625.972-41 (AGRAVANTE), HIAGO MINIGUINI - CPF: 059.528.841-30 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. RECURSO IDÊNTICO AO JÁ INTERPOSTO PELA MESMA PARTE E DIANTE DO MESMO JUÍZO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. DUPLICIDADE DE RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.302/2022. O agravante sustenta que tem direito ao indulto, pois a condenação por tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) não se enquadra como crime impeditivo. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, no HC nº 812.343/SP, reconheceu a possibilidade de concessão do indulto para tal delito.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, diante da configuração de litispendência, pois já há outro agravo interposto pelo mesmo agravante, com idêntico pedido, mesma parte e perante o mesmo Juízo, aguardando julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em definir se é possível o conhecimento de recurso que apresenta identidade de partes, pedido e causa de pedir com outro agravo já interposto e em curso no mesmo Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência é configurada quando duas ações possuem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, conforme estabelecido pelo artigo 337, § 3º, c/c artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que o presente agravo em execução é idêntico ao já interposto anteriormente pelo agravante, envolvendo o mesmo pedido de concessão de indulto natalino e fundamentação similar, além de estar pendente de julgamento pelo mesmo Relator.

A duplicidade de recursos configura litispendência, matéria de ordem pública que impede o conhecimento do novo agravo, por representar risco de decisões conflitantes e ofensa ao princípio da unicidade recursal.

Prevalece o entendimento de que o reconhecimento da litispendência deve ocorrer sempre que constatada a repetição de recurso com idênticos elementos, visando à estabilidade processual e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido, em razão da litispendência, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

A interposição de agravo em execução penal idêntico ao já existente, com mesma parte, pedido e causa de pedir, configura litispendência, ensejando o não conhecimento do novo recurso.

A litispendência, sendo matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício, impedindo o prosseguimento de recursos duplicados.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 337, § 3º, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal nº 116310/2015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15/03/2017; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0629.17.002414-1/001, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, 1ª Câmara Criminal, julgado em 11/09/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
interposto por
Hiago Miniguini
, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, lançada no procedimento executivo de pena nº 2000181-70.2022.8.11.0015, na qual a autoridade judiciária indeferiu o pedido de concessão do indulto previsto no Decreto n° 11.302/2022 ao reeducando.

O turno defensivo pretende a concessão do benefício do Indulto Natalino previsto no Decreto Presidencial n° 11.302/2022, em relação aos crimes da condenação n. 1014786-09.2020.8.11.0015, pois trata-se de crime cuja a pena abstrata é inferior a 5 anos, bem como “não foi cometido em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do artigo 7º (artigo 11, parágrafo único).

Sustenta ter direito ao referido benefício, por força da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que nos autos do HC n° 812.343-SP, decidiu pela possibilidade de concessão do Indulto do Decreto n. 11.302/2022 ao crime de tráfico de drogas privilegiado.

As contrarrazões acusatórias foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso.

O magistrado de origem, em juízo de retratação, manteve em todos os seus termos a decisão objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta pelo não conhecimento do recurso diante de sua duplicidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, constata-se que o referido processo é idêntico ao Recurso de Agravo em Execução nº 1003573-75.2025.8.11.0000, recebido, analisado e posto para julgamento por esse relator na data de 28/03/2025, atualmente incluído em pauta, aguardando julgamento.

Observo que ambos os processos possuem as mesmas partes, a mesma origem, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Nesse contexto, é de rigor a extinção deste recurso de agravo em execução pela configuração da litispendência, nos termos do artigo 337, § 3º c/c artigo 485, V, do Código de Processo Civil:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;”

Acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça e do TJMG:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DUPLICIDADE DE AÇÕES PENAIS – SEMELHANTES IMPUTAÇÕES – EXTINÇÃO DO SEGUNDO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ANÁLISE DAS TESES RECURSAIS PREJUDICADA. Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.” (Ap 116310/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017).

“Verificado que o agente já está sendo processado pelo crime ora apurado em outro feito, impõe-se o reconhecimento do instituto da litispendência, evitando-se a dupla apenação.” (Apelação Criminal 1.0629.17.002414-1/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/09/2018).

Posto isso, JULGO EXTINGO ESSE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pela litispendência, com fulcro no artigo 337, § 3º c/c artigo 485, V do Código de Processo Civil e no artigo 51, XXII, do regimento interno deste Sodalício, devendo o diretor da Secretaria adotar as medidas cabíveis para que sejam procedidas as baixas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025